Tribunal: TJMT
Processo: 1008815-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008815-94.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ROSANE MALLMANN - CPF: 830.746.001-87 (APELADO), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), NAYELEN EDUARDA MALLMANN MOURA - CPF: 046.387.731-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1008815-94.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Nayelen Eduarda Mallmann Moura e Roseane Mallmann.

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1008815-94.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Nayelen Eduarda Mallmann Moura e Roseane Mallmann.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação indenizatória por dano moral movida por
Rosane Mallmann e Nayelen Eduarda Mallmann Moura
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo se deu em decorrência de problema técnico na aeronave, motivo pelo qual não pode ser condenada a pagar indenização por dano moral. Aduz que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedente o pedido de condenação pelo dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 181488997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1008815-94.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apeladas:
Nayelen Eduarda Mallmann Moura e Rosane Mallmann.

VOTO

Cinge-se dos autos que Rosane Mallmann e Nayelen Eduarda Mallmann Moura
movem
ação indenizatória por dano moral contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagem aérea da empresa ré para percorrer o trecho Sorriso/MT x Chapecó/SC, com duas conexões.

Aduzem que o voo AD 9245, que faria o trecho Cuiabá – Chapecó apresentou defeito, motivo pelo qual as autoras tiveram que descer da aeronave e receberam bilhete para outro embarque. Todavia, após embarcarem novamente, tomaram conhecimento de que a aeronave também estava com problemas técnicos e, deste modo, a Companhia Aérea informou que a decisão de prosseguir ou não seria dos passageiros, ao passo que todos desembarcaram novamente, e somente após isso, foram direcionados para um hotel.

Prosseguem asseverando que a autora Rosane sofre de depressão, fazendo uso de medicamentos fortes e que por todo estresse pelo qual passou, a dosagem de sua medicação precisou ser aumentada. Alegam ainda ter sofrido frustrações e decepções inimagináveis, as quais são imensuráveis, com estresse e desgaste físico decorrente de horas de espera, além de não ter sido cumprida a prestação de serviço na forma em que foi proposta. Ao final, pugnaram pela condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 20.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras, além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 181488992).

Inconformada, a apelante recorre mencionando a eficiência dos seus serviços perante os consumidores. Alega que o voo adquirido pelas apeladas sofreu cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, no entanto, tomou as providências devidas agindo no estrito cumprimento do dever legal. Segue defendendo que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos etc. Aduz inexistir dano moral à espécie e que não há demonstração nos autos, de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, à honra, personalidade ou ao íntimo das autoras, capaz de causar sequelas psicológicas.

Ao final, requer a reforma da decisão, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de dano moral. (id. 181488993).

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, as apeladas lograram demonstrar o cancelamento do voo previsto para o dia 26.12.2021, limitando a Cia Aérea na tese de excludente de responsabilidade, uma vez que voo foi remarcado para o dia seguinte, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelas apeladas decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada.

Aliás, apesar de sustentar a ocorrência de

cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC), limitando-se a trazer
print
de tela sistêmica onde consta somente o cancelamento do voo (id. 181488989).

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto aos danos sofridos pelas apeladas, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da companhia aérea pelo dano extrapatrimonial, de modo que se passa a análise do
quantum
indenizatório, objeto também de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024